Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700757-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: HAMILTON GUIMARAES SANTANA FILHO RECORRIDAS: VERITAS CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. FIANÇA. ASSINATURA. PRORROGAÇÃO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. O contrato de fiança possui regulamento próprio na lei de locações (Lei no 8.245/1991), razão pela qual as disposições do Código Civil sobre a matéria incidem de forma subsidiária. Embora possua natureza pessoal, trata-se de uma garantia prestada ao credor para satisfazer uma obrigação assumida e não adimplida pelo devedor. 2. A fiança se dá por escrito (art. 819 do Código Civil) e, por isso, a assinatura do fiador com firma reconhecida em cartório é suficiente para demonstrar sua participação no contrato de locação. 3. Apesar de a fiança ter sido prestada em contrato de locação por prazo determinado, a lei de locações permite a sua prorrogação automática, mantendo-se os termos iniciais do contrato, o que inclui responsabilidade e garantias (art. 47 da Lei no 8.245/1991). 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 246, 249, 256, 257 e 341, § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não houve inovação recursal, tampouco preclusão consumativa quanto ao pedido de nulidade da citação. Acrescenta que se trata de matéria de ordem pública e que a contestação por negativa geral implica presunção legal de que toda a matéria foi impugnada. Assevera, portanto, que a citação por edital ocorreu de forma prematura, sem o devido esgotamento dos meios necessários, o que acarreta a nulidade do ato citatório na forma em que realizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 246, 249, 256, 257 e 341, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “as matérias de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)” (AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016